Tribunal: CARF
Processo: 10925.901152/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901152/2006-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.944 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
LATICÍNIOS TIROL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. QUITAÇÃO POR MEIO
DE OUTRA PER/DCOMP.
Homologação parcial de compensação em função de saldo negativo de IRPJ
considerado insuficiente. Quitação de parte dos débitos por meio de outro
PER/DCOMP, já homologado. Situação informada pelo contribuinte à unidade
da Receita Federal, comprovando a sua boa-fé. Homologação adicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, a fim de homologar as compensações até o limite de R$ 332.519,55, valor
este quitado por meio do PER/DCOMP n o 04832.02310.010410.1.3.11-5089, vencida a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que lhe negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 325/341) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório
(fls. 15/21).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901152/2006-57
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901152/2006-57

Referido Despacho Decisório reconheceu parcialmente um direito crédito da
Recorrente, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, homologando
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 30085.79534.191207.1.3.02-4342.
De acordo com o Despacho Decisório, as parcelas confirmadas e a conclusão foram as seguintes:

A parcelas não confirmadas ou confirmadas parcialmente das retenções na fonte
foram detalhadas da seguinte forma na análise complementar (fls. 17):

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
23/102), rejeitada por meio de acórdão da DRJ (fls. 221/231), ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. DEDUÇÃO NA DIPJ. COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
deduzido no ajuste anual da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - IRPJ
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.

RETIFICAÇÃO DA DCOMP.
A retificação da DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação tributária vigente e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data da sua
apresentação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901152/2006-57

Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 236/252), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Teria apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002 e, com
isso, transmitido uma série de PER/DCOMPs para a quitação de débitos de
IRPJ de períodos subsequentes;
(ii)
Em 22/03/2010, recebeu a Intimação no 16083/2010 da DRF de
Joaçaba/SC, em que houve intimação para comprovação das parcelas de
IRRF utilizadas na composição do saldo negativo;
(iii)
A Recorrente, ao diligenciar no seu controle interno, não obteve
comprovação de todas as retenções;
(iv)
A fim de corrigir o problema, uma vez que não conseguiu retificar a sua
DIPJ, transmitiu um novo PER/DCOMP em 01/04/2010, com no
04832.02310.010410.1.3.11-5089, a fim de quitar parte do IRPJ de
07/2003, o qual já havia sido objeto das DCOMPs anteriores que
utilizavam o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002;
(v)
Com isso, a Recorrente teria utilizado um outro crédito para “substituir
parte do saldo negativo na compensação do débito de IRPJ da competência
07/2003, com a consequente redução da sua utilização de R$ 681.561,53
para R$ 349.041,98”;
(vi)
Diante desse cenário, a desconsideração da nova DCOMP pela DRJ e pela
DRF violariam os princípios da verdade material, da moralidade e da boa-
fé;
(vii)
Ainda, o art. 34, § 7o, da IN/RFB no 900/08 autorizaria que o contribuinte
indicasse os débitos objeto de quitação;
(viii) Havendo erro de fato, haveria jurisprudência favorável à Recorrente, no
sentido de que o crédito deve ser reconhecido;
(ix)
Caso seja mantido o entendimento de que os valores são devidos, com o
não acolhimento da DCOMP no 04832.02310.010410.1.3.11-5089, “a
Recorrente requer a restituição em espécie do direito creditório de
COFINS Não-cumulativa utilizada na mencionada DCOMP”;
(x)
Ainda que mantido o Despacho Decisório, deveria ser excluída a cobrança
da estimativa mensal de IRPJ de agosto/2004, pois “o IRPJ do período foi
regularmente extinto”, nos termos da Súmula Carf no 82;
(xi)
Teria sido comprovado IRRF no valor de R$ 461.542,61, em montante
superior ao reconhecido de R$ 434.131,25.
É o relatório.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901152/2006-57

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 18/11/2014 (fls. 235), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 234), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Verificando o Despacho Decisório e as informações complementares (fls. 15/21),
verifico que a Recorrente utilizou o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 para
quitar diversos débitos de IRPJ dos anos-calendário de 2003 e 2004, por meio dos
PER/DCOMPs
no
15388.42198.271107.1.7.02-6966,
33288.23391.271107.1.3.02-4018,
24157.24174.271107.1.3.02-4704,
03795.60345.271107.1.3.02-1910,
24353.88171.271107.1.3.02-8318,
18803.15203.181207.1.3.02-2573,
02453.82347.260509.1.7.02-6647 e 30085.79534.191207.1.3.02-4342.
Porém, considerando a confirmação parcial das retenções na fonte, que não
identificou valor de R$ 359.930,91, o PER/DCOMP no 30085.79534.191207.1.3.02-4342, último
transmitido pela Recorrente, foi homologado apenas parcialmente:

A Recorrente alega que verificou, após a Intimação no 16083/2010 (fls. 309), que
não possuía comprovantes de retenção na fonte suficientes para fazer frente ao saldo negativo
informado nos PER/DCOMPs. Por conta disso, a Recorrente (i) apurou uma diferença de R$
332.519,55 entre o valor das retenções informado na DIPJ e no PER/DCOMP e a sua reapuração
interna e (ii) em função disso, transmitiu o PER/DCOMP no 04832.02310.010410.1.3.11-5089
(fls. 87/91), utilizando outro crédito para quitar o débito de IRPJ da competência de 07/2003, já
objeto de compensação anterior.
Segundo a Recorrente, como não havia a possibilidade de retificação da DIPJ em
função do transcurso do prazo, a retificação do PER/DCOMP causaria uma “situação
divergente” nos sistemas da RFB. Por isso, optou por transmitir uma nova declaração a fim de
quitar o suposto saldo devedor das compensações iniciais.
De fato, verificando os PER/DCOMPs transmitidos pela Recorrente a partir do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, um deles foi utilizado para a quitação de
débito de IRPJ de 07/2003, tendo sido integralmente homologado pelo Despacho Decisório
proferido nestes autos (fls. 19):
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901152/2006-57

Antes do Despacho Decisório, em 01/04/2010, a Recorrente transmitiu o
PER/DCOMP no 04832.02310.010410.1.3.11-5089, utilizando suposto crédito de Cofins para a
quitação da estimativa mensal de IRPJ da mesma competência (fls. 91), a fim de corrigir o
equívoco:

Referida compensação teria sido inclusive homologada por meio do Despacho
Decisório no 079289343 (fls. 316/319), proferido em 03/04/2014, tendo sido extinto crédito
tributário que já havia sido compensado anteriormente por meio de PER/DCOMP.
De fato, não há dúvida de que o procedimento correto a ser adotado pela
Recorrente seria a retificação da PER/DCOMP anterior (art. 76 da IN/RFB no 900/08), e não a
transmissão de uma nova declaração quitando o mesmo débito. Por outro lado, este Carf possui
jurisprudência no sentido de que erros formais no preenchimento do PER/DCOMP não devem
ser óbice à efetiva análise do crédito, como nos casos em que há (i) erro no preenchimento do
ano-calendário correspondente ao saldo negativo utilizado (Acórdão no 1301-048.892, Rel. Cons.
Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de 08/12/2020) e (ii) erro no preenchimento da origem
do crédito (Acórdão no 1301-004.821, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de
16/10/2020).
O erro aqui envolvido não se deu no preenchimento do PER/DCOMP, mas sim no
meio utilizado para a sua correção. Ao identificar que teria faltado R$ 332.519,55 para
compensar os débitos com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, a Recorrente
optou por transmitir uma nova declaração, quitando débito já indicado com outro crédito, antes
do Despacho Decisório.
Embora o meio utilizado não tenha sido o formalmente adequado, entendo que
ficou caracterizada a boa-fé da Recorrente, que respondeu à intimação da RFB justificando a
adoção desse procedimento (fls. 307/308), antes da elaboração do Despacho Decisório.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901152/2006-57

Além
disso,
o
PER/DCOMP
transmitido
posteriormente
(04832.02310.010410.1.3.11-5089) foi homologado por meio de Despacho Decisório de
03/04/2014. Ou seja, houve extinção de parte do crédito tributário, o que em tese aumentaria o
montante disponível do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
A DRJ, ao final da sua decisão, indica que uma possível solução seria o
contribuinte “solicitar o cancelamento da DCOMP no 04832.02310.010410.1.3.11-5089, pois
estaria caracterizada a sua transmissão indevida, ocasionando duplicidade da cobrança da parcela
do débito de estimativa de IRPJ do mês de julho/2003 que se encontra compensada na DCOMP
no 15388.42198.271107.1.7.02-6966” (fls. 229). Porém, considerando que já houve a
homologação do PER/DCOMP no 04832.02310.010410.1.3.11-5089, é vedado o cancelamento,
nos termos do art. 116 da IN/RFB no 2.055/21:
Art. 116. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente se
pendentes de decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento a que se refere o caput não será admitido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação também não
serão admitidos se formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Considerando esse cenário, entendo que deve ser reconhecido o erro formal na
correção do equívoco por parte da Recorrente, de modo a ser reconhecido, nestes autos, o crédito
relativo ao valor compensado por meio da PER/DCOMP no 04832.02310.010410.1.3.11-5089
(R$ 332.519,55), uma vez que esta última, já homologada, extinguiu parte do débito quitado por
meio das PER/DCOMPs ora analisadas.
Vale destacar que a diferença entre o crédito não reconhecido nestes autos (R$
359.930,91) e o quitado por meio do PER/DCOMP no 04832.02310.010410.1.3.11-5089 (R$
332.519,55) não pode ser reconhecido, uma vez que ausente qualquer elemento de prova a
respeito da ocorrência das retenções.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim
de homologar as compensações até o limite de R$ 332.519,55, valor este quitado por meio do
PER/DCOMP no 04832.02310.010410.1.3.11-5089.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901152/2006-57

Fl. 511
DF CARF MF
Original